Tribunal: TJSP
Processo: 1005591-37.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto, nos termos da Súmula n. 490, do C. STJ.

APELAÇÃO – Servidora da Municipalidade de Presidente Prudente – Serviços gerais – Pretensão de percebimento do adicional de insalubridade – Sentença de procedência decretada em primeiro grau - Pretensão de reforma – Descabimento - Direito reconhecido, conforme constatado pela perícia, em grau máximo (40%) -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto, nos termos da Súmula n. 490, do C. STJ.

APELAÇÃO – Servidora da Municipalidade de Presidente Prudente – Serviços gerais – Pretensão de percebimento do adicional de insalubridade – Sentença de procedência decretada em primeiro grau - Pretensão de reforma – Descabimento - Direito reconhecido, conforme constatado pela perícia, em grau máximo (40%) - Base de cálculo – Salário-mínimo – Inteligência do art. 1o, da LCM no. 126/03 – Termo inicial a partir do momento em que a servidora passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico meramente declaratório de direito, não havendo que se falar em retroação ilegal – Decisão proferida no julgamento do PUIL no. 413 pelo C. STJ inaplicável ao caso – Precedentes – Correção monetária e juros – Aplicação da Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no. 113/21 - Sentença mantida – Recursos desprovidos, com observação.